Tribunal: TJDFT
Processo: 0005576-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005576-46.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os presentes autos (RPV 0005576-46.2016.8.07.0000) e a autuação da já quitada RPV n. 2016 00 2 010352-4, verifico que ditas requisições foram autuadas em duplicidade, pois decorrem do mesmo processo de origem e possuem o mesmo credor e valor de expedição. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento da presente requisição distribuída sob o n. 0005576-46.2016.8.07.0000. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário comunicando o teor desta decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios